Tribunal: TJDFT
Processo: 0747971-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747971-65.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GILVAN AFONSO DE LIMA EMBARGADO: FABIANA QUEIROZ MENDES CEYHAN 00901639664 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por GILVAN AFONSO DE LIMA (GNEWS COMUNICAÇÃO ME), contra o v. acórdão exarado sob o ID 56311827. Nos termos do v. acórdão recorrido, a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, que buscava a revogação de tutela de urgência concedida em favor da embargada. Nos embargos de declaração opostos no ID 56751440, o embargante afirma estar configurada obscuridade e contradição no v. acórdão recorrido, em relação à questão da anterioridade do uso da marca “Brasília in Foco”, uma vez que teria sido comprovada a utilização do nome desde 12 de outubro de 2016. Alega que a (d)ecisão não considerou a necessidade de uma análise fático-probatória mais aprofundada, desconsiderando o princípio do contraditório e da ampla defesa e que utilização de um domínio similar em sítios da internet não constitui uma violação de marca apta a justificar o deferimento da tutela de urgência à autora. Aduz que o v. acórdão recorrido incorreu em omissão ao não se manifestar sobre o perigo de dano irreparável que a embargante poderá sofrer com a cessação do uso da marca “Brasília in Foco News”, relevando que há diferenças entre os nomes e a natureza dos serviços ofertados pelas partes. Por fim, o embargante assevera que a r. decisão não avaliou adequadamente os elementos de prova apresentados, que demonstrariam a anterioridade do uso da marca, de modo que, demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, deve ser deferida atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração. Com base em tais argumentos, o embargante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e o seu acolhimento, para que sejam sanados os vícios apontados. Considerando que o embargante não trouxe aos autos fatos novos que justifiquem a alteração dos termos do decisum embargado, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pelos mesmos motivos já esposados no mencionado acórdão. Percebe-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para que, querendo, oferte contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal, conforme disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 13 de março de 2024 às 12:29:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora